Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-33.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000282-33.2022.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA A COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. PENA-BASE. PRETENDIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. REPOUSO NOTUNRO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, CP), à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante arrombamento de janela de estabelecimento comercial; (ii) subtração de folhas de cheques, notebook e aparelho celular; (iii) ausência de exame de corpo de delito para comprovação da qualificadora; (iv) confissão extrajudicial do réu quanto ao rompimento da fechadura; (v) fotografias demonstrando os danos causados à janela; (vi) crime praticado em período noturno, domingo, por volta das 19h30/20h.
3. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de exame de corpo de delito; (ii) neutralização do vetor circunstâncias do crime diante da ausência de comprovação do repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) analisar se restou caracterizado o repouso noturno para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em que pese o dissídio jurisprudencial existente (Tema Repetitivo 1107 do Superior Tribunal de Justiça), é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de outros elementos de provas idôneos, a exemplo dos depoimentos judiciais da vítima, das fotos anexadas ao inquérito policial e da confissão extrajudicial do réu quanto à circunstância, ainda que ausente o laudo pericial, sobretudo quando não se pode exigir que a vítima preservasse os vestígios do furto.
6. No caso, não se monstra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de sua clínica até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seus bens e continuidade das atividades profissionais.
7. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
8. A situação de repouso está configurada na espécie, visto que o crime foi cometido durante a noite, em um final de semana, o que caracteriza a condição de sossego e tranquilidade típica do período, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, facilitou-se a concretização do crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o e § 4o, I; CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 711.800/SC, AgRg no HC n. 679.692/SC, Tema Repetitivo 1107, Tema Repetitivo 1144; TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000282-33.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO MAGIO BARBOSA - CPF: 060.877.731-50 (APELANTE), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DOS SANTOS BARROSO - CPF: 339.536.798-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS FALCONI MUNDIN DO NASCIMENTO - CPF: 002.139.121-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL - CPF: 408.745.348-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MAMBULA MATIAS - CPF: 022.001.621-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA A COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA MANTIDA. PENA-BASE. PRETENDIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. REPOUSO NOTUNRO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, CP), à pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante arrombamento de janela de estabelecimento comercial;
(ii)
subtração de folhas de cheques, notebook e aparelho celular;
(iii)
ausência de exame de corpo de delito para comprovação da qualificadora;
(iv)
confissão extrajudicial do réu quanto ao rompimento da fechadura;
(v)
fotografias demonstrando os danos causados à janela;
(vi)
crime praticado em período noturno, domingo, por volta das 19h30/20h.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de exame de corpo de delito;
(ii)
neutralização do vetor circunstâncias do crime diante da ausência de comprovação do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii)
analisar se restou caracterizado o repouso noturno para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese o dissídio jurisprudencial existente (Tema Repetitivo 1107 do Superior Tribunal de Justiça), é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo por meio de outros elementos de provas idôneos, a exemplo dos depoimentos judiciais da vítima, das fotos anexadas ao inquérito policial e da confissão extrajudicial do réu quanto à circunstância, ainda que ausente o laudo pericial, sobretudo quando não se pode exigir que a vítima preservasse os vestígios do furto.

6. No caso, não se monstra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de sua clínica até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seus bens e continuidade das atividades profissionais.

7. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

8. A situação de repouso está configurada na espécie, visto que o crime foi cometido durante a noite, em um final de semana, o que caracteriza a condição de sossego e tranquilidade típica do período, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, facilitou-se a concretização do crime.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1o e § 4o, I; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 711.800/SC, AgRg no HC n. 679.692/SC, Tema Repetitivo 1107, Tema Repetitivo 1144; TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata
-se
de recurso de apelação criminal interposto
pel
a Defensoria Pública
de Mato Grosso
em favor do acusado
Danilo
Magio
Barbosa

contra a
sentença
do
Juízo da
3
a
Vara

da
Comarca de
Pontes e Lacerda
,
nos autos da
ação penal
n.
1000
282
-
33
.202
2
.8.11.0013
,
que
o
condenou
pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I
,
do Código Penal),

à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto

e
ao pagamento de

16 (dezesseis) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, o
apelante
requer

o afastamento d
a qualificadora
do rompimento de obstáculo,
em vista
da
ausência de realização de exame de corpo de delito
, bem como

a neutralização do vetor circunstâncias do crime, sob o argumento de que o repouso noturno não restou comprovado nos autos

(id.
319815397
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público
se manifesta
pelo desprovimento do apelo (id.
319815399
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
pr
ovimento

do
recurso (id.
326357352
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Danilo Magio Barbosa
foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1° e §4o, I do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2022, em horários não especificados (mas sabe-se que durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Odontologia Matias”, localizado na Rua Ângelo Gajardoni, n.o 1348, Bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT, Danilo Magio Barbosa, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: folhas de cheques, 01 (um) notebook marca Dell e 01 (um) aparelho celular Samsung, cor branco, pertencentes à vítima Aline Mambula Matias (Boletim de Ocorrência às fls. 62-64/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia e horário indicados, o denunciado Danilo Magio Barbosa dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Odontologia Matias”, localizado na Rua Ângelo Gajardoni, n.o 1348, Bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT.

Em sequência, aproveitando-se da ausência de vigilância, Danilo Magio Barbosa danificou a janela do estabelecimento e arrombou o cadeado, ocasião em que ingressou no interior do recinto. Na ocasião, o denunciado subtraiu folhas de cheques dos clientes, 01 (um) notebook marca Dell e 01 (um) aparelho celular Samsung. Após, evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do local, constatou-se que Danilo Magio Barbosa foi o autor do crime.

Sendo assim, uma equipe da polícia militar realizou diligências, ao passo que lograram localizar o notebook subtraído, o qual foi identificado pela vítima. Em sequência, o denunciado Danilo Magio Barbosa foi visto na rua e abordado, momento em que confessou a prática do crime e informou ter trocado os aparelhos por entorpecente e rasgado as folhas de cheque, as quais foram localizadas pela PM no estado informado pelo increpado.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao denunciado Danilo Magio Barbosa, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinente.”
(id. 319814047).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o réu foi condenado nos termos da denúncia à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida da sanção pecuniária de
16 (dezesseis) dias multa.

Irresignado, o acusado interpõe o presente recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

O apelante afirma que a realização de exame de corpo de delito seria necessária para a comprovação da qualificadora do inciso I do §4o do artigo 155, de maneira que as demais provas dos autos não são capazes de suprir a sua ausência.

Razão não lhe assiste.

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal determine a realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma processual prevê a possibilidade desta prova ser suprida por declarações testemunhais caso não seja possível a elaboração do laudo pericial, ou em virtude do desaparecimento dos vestígios ou em razão da impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, a Corte Superior preleciona que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios quando
“(a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(STJ,
AgRg no HC n. 711.800/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

No caso em comento, a qualificadora encontra-se amplamente demonstrada pelas fotografias anexadas ao inquérito, que evidenciam os danos causados à janela do estabelecimento comercial (id. 319814038 – Págs. 75-77).

Interrogado na fase policial, o próprio réu admitiu ter entrado no estabelecimento arrombando a fechadura da janela (id. 319814038 - Pág. 46).

A vítima
Aline Mambula Matias
, ouvida em juízo, foi categórica ao esclarecer que “
ao lado da clínica, a gente tem um portão de gradinha de metal e aí ele tinha tipo umas, umas pontiagudo assim, ele quebrou esses pontiagudo e pulou. E pulou e entrou pelo fundo no portão da lateral pelo fundo. Aí pelo fundo, ele quebrou uma janela (...) isso, uma janela de vidro
” (mídia audiovisual – trecho extraído da sentença – id.
319815386
).

Ademais, a ausência da elaboração do laudo pericial, no caso, é justificável, porquanto não se demonstra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de sua clínica até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seus bens e continuidade das atividades profissionais.

Nesta linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros elementos de prova capazes de atestar, estreme de dúvidas, o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ, AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Por outro vértice, não se ignora a divergência jurisprudencial existente acerca da imprescindibilidade, ou não, do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, I, do Código Penal.

Inclusive, o dissídio jurisprudência também se instala no âmbito da Corte Superior, a qual afetou a questão sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a fim de se definir
“se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”
(Tema Repetitivo 1107).

Contudo, não há determinação de sobrestamento do trâmite de processos que envolvam a matéria.

Nesta senda, ressalvados os entendimentos diversos, os precedentes deste Sodalício, em especial da Quarta Câmara Criminal, preconizam a prescindibilidade do exame de corpo de delito nas hipóteses em que a destruição ou rompimento de obstáculo é de nítida percepção, como no caso dos autos. Confira-se:

“(...) Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção (...)”
(TJMT,
ApCrim n.
1008698-74.2023.8.11.0006
, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 26/07/2024).

Assim, o depoimento da vítima em juízo, conjugados com as imagens fotográficas constantes no inquérito policial e a confissão extrajudicial do réu, constituem elementos probatórios suficientes para confirmar o rompimento da janela do estabelecimento comercial, motivo pelo qual o pleito de afastamento da qualificadora do inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal não prospera.

REPOUSO NOTURNO

A defesa postula a neutralização do vetor negativo “
circunstâncias do crime
”, sustentando que o crime ocorreu às 19h, horário no qual as pessoas não estão repousando. Alega que o repouso noturno deve ser analisado de forma objetiva, compreendendo o período entre as 22h e as 5h do dia seguinte.

O pleito é improcedente.

O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

Desse modo, a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Além disso, se mostra irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento do crime, ou local da sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículo, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

A propósito, é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.”
(Tema Repetitivo 1144, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Sessão, DJe 27/06/2022).

No caso em análise, restou demonstrado que o crime foi praticado em período noturno, em um domingo, conforme declarou a vítima em juízo “
um domingo fim de tarde, tipo assim, 7:30, 8 horas, início de noite
”.

Assim, verifica-se, na linha fundamentada pela Magistrada singular, que o apelante se aproveitou deliberadamente da diminuição da vigilância característica desse período para perpetrar o crime contra o estabelecimento comercial fechado.

As circunstâncias evidenciam que o agente se valeu da situação de repouso noturno, típica do horário e dia em que foi praticado o delito, para facilitar a execução criminosa, caracterizando maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, resta adequada a valoração negativa da circunstância judicial “
circunstâncias do crime
” na primeira fase da dosimetria, considerando que o Magistrado sentenciante corretamente reconheceu que a conduta foi perpetrada durante o repouso noturno, circunstância migrada para a primeira fase dosimétrica em observância ao Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Danilo Magio Barbosa,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025